Tribunal: TJBA
Processo: 8040871-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040871-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVANA DE OLIVEIRA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Silvana de Oliveira Barbosa e Itaú Unibanco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência. A sentença declarou a inexistência de débito, determinou a retirada do nome da autora do cadastro de restrição ao crédito, condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00. Embargos de Declaração opostos pela ré foram parcialmente acolhidos para especificar os critérios de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é indevida a negativação promovida pela instituição financeira diante da ausência de comprovação da relação jurídica; (ii) determinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado; e (iii) estabelecer se os honorários advocatícios foram corretamente fixados
por apreciação equitativa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a existência e regularidade do débito que ensejou a negativação do nome da autora, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, sendo incabível a simples juntada de telas sistêmicas desprovidas de valor probatório autônomo.

A ausência de prova do vínculo contratual legitima a declaração de inexistência do débito e a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, configurando falha na prestação do serviço pela ré, nos termos do art. 14 do CDC.

A negativação indevida gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do abalo, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1237491/SP).

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) revela-se aquém da razoabilidade, sendo adequado majorá-lo para R$ 5.000,00, alinhando-se à jurisprudência desta Corte e aos princípios da proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

A sentença fixou honorários advocatícios em valor fixo (R$ 1.000,00), embora o valor da condenação seja líquido e certo, o que impõe a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, com base de cálculo sobre o valor da condenação.

Impõe-se, portanto, a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, observando-se a regra legal prioritária.

Inviável a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por não se tratar de hipótese de desprovimento integral de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da relação jurídica e do inadimplemento por parte da instituição financeira torna indevida a negativação do nome do consumidor.

A negativação indevida enseja a reparação por danos morais, os quais são presumidos e independem de comprovação específica.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e sua função pedagógica.

Em havendo condenação líquida, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A majoração dos honorários recursais só é cabível em caso de desprovimento integral do recurso da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º, 8º e 11; 86, parágrafo único; CDC, art. 14; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1237491/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.05.2018; TJ-BA, ED nº 0504606-92.2016.8.05.0113, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 19.02.2019; TJ-BA, Apelação nº 8065099-59.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 04.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PA
R
CIAL
PROVIMENTO
A AMBOS OS
RECURSOS,

pelos motivos expostos no voto do Relator.